Tribunal: TCU
Processo: 031.725/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 1219/2006, firmado com a Fundação Nacional de Saúde, que teve como objeto Sistema de Abastecimento de Água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), posteriormente sucedida pelo Ministério das Cidades em seus direitos e obrigações (Medida Provisória 1.156/2023), em desfavor do Sr. Mário da Mota Limeira Filho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados mediante convênio celebrado com o Município de Riacho das Almas/PE, cujo objeto consistia na implantação de sistema de abastecimento de água; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Funasa.